Tribunal: TJSP
Processo: 1085624-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RESOLUÇÃO DE SOCIEDADE – Pedido de resolução da sociedade fundado em argumentos de "incompatibilidade de conduta do sócio com esta sua condição", "descumprimento do dever de lealdade para com os demais e a sociedade" ou "grave violação dos deveres fiduciários básicos" – Sentença, fundamentada nos arts.1.030 e 1.085 – Fundamentação em que se afirma não existirem provas de atos de atos de

Ementa:

RESOLUÇÃO DE SOCIEDADE – Pedido de resolução da sociedade fundado em argumentos de "incompatibilidade de conduta do sócio com esta sua condição", "descumprimento do dever de lealdade para com os demais e a sociedade" ou "grave violação dos deveres fiduciários básicos" – Sentença, fundamentada nos arts.1.030 e 1.085 – Fundamentação em que se afirma não existirem provas de atos de atos de "inegável gravidade" (CC, art.1.085) ou "falta grave no cumprimento de suas obrigações", nem, tampouco "incapacidade superveniente (CC, art. 1.030) – Recurso que busca a nulidade da sentença em razão de julgamento extra ou ultra petita, ou a improcedência do feito por absoluta falta de prova da culpabilidade do apelante para que os sócios rescindam extrajudicialmente o conflito – Acolhimento em parte – Impossibilidade de se excluir o sócio, detentor de 50% das cotas sociais – Inaplicabilidade do disposto no art. 1.030 – Inocorrência das hipóteses previstas nos dispositivos mencionados – Efetiva falta de affectio societatis e impossibilidade de prosseguimento da sociedade entre detentores, detentores de idêntica participação societária – Sentença reformada – Dissolução total decretada, com fixação da apuração de haveres existentes na data em que se cumpriu a r. sentença, com o registro da Jucesp, transformando a sociedade em sociedade unipessoal – Sucumbência recíproca – Recurso provido em parte.

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso, com observação e determinação.